Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001556-52.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GERALDO JONAS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇAS (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 147 DO CP PARA O ART. 65 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e por ter ameaçado sua ex-companheira e filho. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra das vítimas apresenta especial relevo quando em consonância com o relato de testemunhas presenciais. 2. As palavras proferidas pelo réu se subsumem ao tipo de ameaça descrito no art. 147 do CP, visto que restou comprovado o dolo de causar mal injusto e grave, e o real temor das vítimas. Assim, não há se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. 3. O agravamento da pena pela reincidência (art. 61, I, do CP); a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP); bem como o afastamento do sursis da pena (art. 77, I, do CP), são somente alguns dos vários efeitos da reincidência. Assim, não há se falar em afastamento da agravante ou em bis in idem. 4. Embora o réu tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição em relação ao crime de ameaça que teria sido praticado em desfavor de Derlange e Michael, ante a ausência de provas aptas a sustentar a condenação. Subsidiariamente, em relação ao crime cometido contra Michael, requer sua desclassificação para o do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Ademais, pleiteia o afastamento da reincidência e a fixação de regime aberto, uma vez que entende que a reincidência serviu de base para definir o regime inicial semiaberto, em manifesta violação ao princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato (no bis in idem). Indica como violados os artigos 44 e 77, ambos do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa aos artigos 44 e 77, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O Supremo Tribunal Federal, debatendo esta questão, concluiu ser constitucional a aplicação da agravante da reincidência, não se considerando bis in idem, mas apenas parte da individualização da pena (RE 453.000-RS, rel. Marco Aurélio, 04.04.2013, v. u.). Destaca-se, ainda, que o agravamento da reprimenda pela reincidência (art. 61, I, do CP); a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do CP); bem como o afastamento do sursis da pena (art. 77, I, do CP), são somente alguns dos vários efeitos da reincidência. Assim, não há se falar em afastamento da agravante ou em bis in idem. No que tange ao abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena, razão não assiste à Defesa. Embora o réu tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, trata-se reincidente, o que justifica a fixação (manutenção) do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor do disposto no artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. Da análise minuciosa da dosimetria elaborada pelo d. Juízo a quo, verifica-se que está suficientemente fundamentada e dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.” (ID 28941753) Assim, não deve prosseguir o apelo especial também nesse aspecto, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da reincidência e a fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030